Tribunal: TJMT
Processo: 0003634-22.2018.8.11.0024
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003634-22.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MARIA TEREZA DA SILVA MARTINS - CPF: 340.088.881-87 (VÍTIMA), MARCIA BENEDITA MARTINS - CPF: 394.068.731-68 (VÍTIMA), CARLOS AUGUSTO DA SILVA - CPF: 025.584.171-00 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO, LESÃO CORPORAL E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – 1)
PRETENDIDA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO
LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E IDONEAMENTE FUNDAMENTADAS –

2)
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA –
INVIABILIDADE - DESNECESSIDADE DE DEBATE EM PLENÁRIO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DE NATUREZA OBJETIVA -

REPRIMENDA ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1) I
mpõe-se a manutenção da reprimenda aplicada na sentença no que pertine ao crime de homicídio qualificado, porquanto o magistrado utilizou-se de argumentos idôneos e fixou a pena-base acima do mínimo legal devido à valoração negativa dos antecedentes, circunstâncias e consequências do delito
,
as quais foram valoradas mediante fundamentação idônea.

2) Sob pena de ofensa ao Princípio Constitucional da individualização da pena, previsto no inciso XLVI do art. 5º da CF/88, imperioso o reconhecimento pelo Juiz Presidente do Conselho de Sentença presença de circunstância agravante ou atenuante de natureza objetiva na dosimetria da pena, como a reincidência do caso
sub judice
.

3) Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Carlos Augusto da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0003634-22.2018.8.11.0024 - código 109225, pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que atento à decisão emanada pelo Conselho de Sentença, condenou o apelante às penas 19 (dezenove) anos, 11 (onze) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 2 (dois) anos e 14 (quatorze) dias de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática dos delitos tipificados nos art. ao artigo 121, § 2º, incisos III e IV, § 2º-A, inciso I, c/c artigo 129, § 9º, em relação à vítima Maria Tereza da Silva Martins, bem como ao artigo 129, § 9º, em relação à vítima Márcia Benedita Martins, todos do Código Penal, e ao artigo 12 da Lei nº 10826/2003.

Inconformada, a defesa em suas razões recursais pugna, em relação ao crime de homicídio, pelo
afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais
referentes aos antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, com o fim de se fixar a pena-base no mínimo legal. Subsidiariamente, sob alegação de violação do artigo 492, I, “b”, do Código de Processo Penal, requer o
afastamento da agravante de reincidência
, ao argumento fora indevidamente reconhecida de ofício pelo Juiz-presidente.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (Id. 30327951 a 30327952), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner (id. 33741461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai da exordial acusatória que, na data de 31 de julho de 2018 por volta da 15:00 horas, na Fazenda Jardins, localizada na Zona Rural, no Município de Chapada dos Guimarães/MT,
Carlos Augusto da Silva

ofendeu a integridade física de Márcia Benedita Martins e Maria Tereza da Silva Martins (73 anos), mediante socos e faca, causando-lhes lesões.
Conforme apurado, Carlos Augusto e a vítima Márcia Benedita Martins mantinham um relacionamento à época dos fatos, a outra vítima era a sua sogra, Maria Tereza da Silva Martins (73 anos).

Na ocasião dos fatos Carlos Augusto, após ingerir bebida alcoólica, disse para Márcia Benedita que iria matar sua mãe, Maria Tereza, momento em pegou uma arma de fogo e foi em direção à sua sogra; intervindo a tal intento, Marcia Benedita entrou em luta corporal com o mesmo; Maria Tereza também interviu e sofreu agressões. Ato contínuo
“o acusado apossou-se de uma faca, com a qual passou a agredir Maria Tereza da Silva Martins (73 anos) com a parte lateral do instrumento, tendo a vítima Márcia Benedita Martins (esposa) entrado novamente em luta corporal com ele”
(FATO 01).

Segundo a peça inaugural, no dia 20 de agosto de 2018, por volta da 15:00 horas, no mesmo local do fato anterior,
após agredir as vítimas
Márcia Benedita Martins e
Maria Tereza da Silva Martins
, esta, tentando
evadir-se do local, entrou no veículo, quando então Carlos Augusto riscou o isqueiro e ateou fogo no veículo que já havia jogado gasolina.
Logo após, Maria Tereza foi levada ao hospital, mas veio a óbito oito dias após os fatos, devido às lesões ocasionadas pelo fogo.
“No momento em que o acusado ateou fogo no veículo, ocasionou lesões corporais na vítima Márcia Benedita Martins, que tentava impedi-lo”
(FATO 02).

Ainda de acordo com a denúncia, no dia 01 de agosto de 2018, por volta da 07:48 horas, no mesmo local dos fatos anteriores, Carlos Augusto
mantinha sob sua guarda arma de fogo de uso permitido
, calibre nominal 22, sem a autorização e em desacordo com a determinação legal, estando a referida arma apta a efetuar disparos. Segundo consta
“a polícia civil, após o registro da ocorrência acerca dos fatos supramencionados, se deslocou até a residência do acusado, momento em que encontrou a arma de fogo”
(FATO 03).

Por tais fatos, Carlos Autos foi denunciado e posteriormente pronunciado pela pratica dos crimes previstos no artigo 121, §2°, inciso II, III e VI, c.c. §2-A, inciso I (feminicídio qualificado pelo motivo fútil e com emprego de fogo), do Código Penal c/c artigo 12 da Lei 10.826/03, e no artigo 129, §9°, c/c art. 61, inciso II, “f” e “h” (lesão corporal grave contra idoso no âmbito doméstico), ambos com relação a vítima Maria Tereza da Silva Martins (73 anos), e pela pratica do crime previsto no artigo 129, §9° c/c art. 61, inciso II, “d” e “f” (lesão corporal agravada pelo emprego de fogo no âmbito familiar) com relação a vítima Marcia Benedita Martins, todos do Código Penal (id. 30326983).

Em sessão Plenária, restou condenado pelos jurados nos termos do artigo 121, § 2º, incisos III e IV, § 2º-A, inciso I, c/c artigo 129, § 9º, em relação à vítima Maria Tereza da Silva Martins, bem como ao artigo 129, § 9º, em relação à vítima Márcia Benedita Martins, todos do Código Penal, e ao artigo 12 da Lei nº 10826/2003 (id. 30327458 a 30327459)

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1)

Da diminuição da pena basilar no crime de homicídio

De proêmio, a defesa do apelante se insurge contra a pena-base do crime de homicídio qualificado ao sustentáculo de que esta não teria sido adequadamente fixada pelo d. Juiz-presidente do Tribunal do Júri.

No entanto, analisando atentamente o r. édito judicial reprochado, percebe-se que o inconformismo da Defesa não é pertinente.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado ao fato punível, devendo expor motivadamente as suas razões, especialmente quando considerar as circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

Assim, não obstante exista certa discricionariedade, é imprescindível que ele, ao realizar a dosimetria, obedeça e analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar de forma justa e fundamentada a reprimenda, de modo que ela seja proporcional e suficiente à reprovação e prevenção do crime.

Com efeito, verte da sentença que a
pena-base imposta ao condenado foi estabelecida em
17 anos e 1 mês de reclusão
, ou seja, afastou-se em 05 (seis) anos e 01 (um) mês do patamar mínimo legal
, sendo que a exasperação se deveu à valoração desfavorável atribuída a 03 (três) circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, especificamente ao antecedente da agente, as circunstâncias e as consequências do crime, as quais foram aferidas mediante a seguinte fundamentação,
in verbis:

“(...) Quanto à aplicação da pena do homicídio, na primeira fase da dosimetria serão considerados em seu desfavor os maus antecedentes, as circunstâncias e as consequências do crime.

Os
maus antecedentes
,
vez que dos registros criminais dos autos nota-se que o agente possui dois executivos de penas
já unificados no cód. 36294. Logo, o primeiro (cód. 17394 – lesão corporal seguida de morte) será usado para configurar os maus antecedentes e o segundo (número 143/2005 – tentativa de homicídio) incidirá na segunda fase da dosimetria como agravante preponderante da reincidência.

As
circunstâncias do homicídio
merecem valoração negativa, vez que o agente
agrediu vítima idosa de 73 anos de idade,
o que não pode ser tolerado e afronta o comportamento de normalidade social, vez que o idoso deve ser respeitado justamente por seu estado de maior vulnerabilidade, razão pela qual tal circunstância destoa-se da normalidade.

As
consequências do homicídio
merecem valoração negativa, vez que o delito
acarretou na perda inesperada, hedionda e provocada da mãe por quatro filhos e de avó de seis netos
. Neste contexto, ainda merece valoração o fato de a
vítima seria arrimo da família, o que certamente prejudicou financeiramente os filhos e netos por ela mantidos ou auxiliados
, e que merecem a devida valoração (...)”

No que pertine aos
antecedentes
, a defesa sustenta que ausência de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior à prática do delito apurado no presente feito, impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência.

Todavia, é cediço que a falta da refira certidão não inviabiliza a aplicação dos maus antecedentes ou da reincidência, porquanto as duas condenações anteriores transitadas em julgado contra o apelante mencionada pelo juízo sentenciante pode ser verificada por consulta ao sítio do TJMT e por folha de antecedentes inclusa aos autos (Id. 30324963).

Assim, escorreito o comando do d. magistrado em usar um dos executivos de pena para configurar os maus antecedentes para majoração da pena-base, e o outro para incidir na segunda fase da dosimetria da pena em face da agravante de reincidência, sem incorrer-se em
bis in idem.

Nesse sentido tem sido o entendimento predominante nos Tribunais Superiores, veja-se:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)
É de ser mantido, porém, o incremento da pena decorrente da agravante retromencionada, pois 'a jurisprudência desta Corte tem entendido desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal
como evidência nesse sentido” (AgRg no AREsp 549.303/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 29/05/2015). (...) - Habeas corpus não conhecido” (STJ, HC 288.456/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 09/12/2015). – Destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO (44 PORÇÕES DE CRACK). CERTIDÃO CARTORÁRIA JUDICIAL PARA COMPROVAR OS MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte tem entendido desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido. 2. Agravo regimental improvido
” (STJ, AgRg no AREsp 549.303/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 29/05/2015).

A propósito, estabelece o
enunciado n.º 18
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”.

Ressalta-se ainda o entendimento
sumular n. 636 Superior Tribunal de Justiça:

“A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência
”. STJ. 3ª Seção. Aprovada em 26/06/2019, DJe 27/06/2019.

Da mesma forma, mostra-se idônea e se sustenta plenamente a migração aventada pelo d. sentenciante da agravante do art. 61, II, “h”, do CP (vítima idosa de 73 anos) para desabonar as
circunstâncias da infração
, vez que se relaciona a uma maior vulnerabilidade do sujeito passivo, de modo a ensejar maior reprovabilidade à ação criminosa que lhes viola a integridade física, moral ou psicológica.

Igualmente, há de se ter em conta que as
consequências do crime
que autorizam a exasperação da pena básica são aquelas que excepcionam o resultado naturalístico do crime, cabendo ao juiz verificar a severidade da lesão ocasionada ao bem jurídico tutelado, com reflexos gravosos à vítima direta da conduta e à sociedade.

No caso sob julgamento, mostrou-se idôneo reconhecer que o cometimento do crime extrapolou aquelas normais à espécie, uma vez que a vítima, acarretou impactos, inclusive de ordem financeira na vida de sua família, eis que era mãe de 4 (quatro) filhos e 6 (seis) netos que eram mantidos ou auxiliados financeiramente.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO - REDUÇÃO DA PENA-BASE - DESCABIMENTO - ANTECEDENTES CRIMINAIS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME ANALISADOS DESFAVORAVELMENTE - INDENIZAÇÃO EM FAVOR DA VÍTIMA - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - DECOTE NECESSÁRIO. - O quantum da pena-base deverá quedar-se entre o mínimo e máximo cominado para o crime, e será definido conforme a análise individualizada das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, observados, ainda, os critérios preconizados no art. 68 do mesmo Códex - Se existirem nos autos elementos que demonstrem que as Consequências de cometimento do crime extrapolam aquelas normais à espécie, uma vez que a morte da vítima (arrimo de família) acarretou em impactos, inclusive, de ordem financeira na vida da sua família, resta razoável a exasperação da pena-base (...)”
(TJ-MG - APR: 10477140006602003 MG, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 05/02/2020, Data de Publicação: 12/02/2020)
.

Logo, a valoração desfavorável de quaisquer das circunstâncias judiciais pelo magistrado sentenciante deve incidir em reprimenda acima do mínimo legal, de forma motivada, com amparo nos autos, justamente para atender aos princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade.

A teor da jurisprudência sedimentada nesta C. Terceira Câmara Criminal,

“não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu, não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal”
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, publicado no DJE 27/02/2019).

Assim, vislumbra-se que a fundamentação esposada pelo magistrado é idônea para justificar a elevação da pena-base do crime de homicídio qualificado, devendo ser mantido o patamar de 17 (dezessete) anos e 01 (um) mês de reclusão fixado na sentença, haja vista que a lei não estabeleceu limites fixos para o aumento, de modo que a ponderação das circunstâncias judiciais não reflete um simples cálculo aritmético, mas sim o exercício da prudente avaliação do julgador, no exercício de sua discricionariedade vinculada, limitada às balizas da pena abstratamente cominada ao tipo legal infringido, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto,
indefere-se
o pedido de redução da pena-base.

2)

Do afastamento da reincidência por falta de alegação em plenário

De igual modo,
não comporta acolhimento o pleito defensivo
de extirpação da agravante de reincidência sob o argumento de que foi reconhecido de ofício pelo Juiz-presidente, vez que não foi discutida em plenário.

Isso porque, a aludida circunstância
possui natureza objetiva, cujo o reconhecimento dispensa debate em plenário para análise fática
, bastando para tanto sua própria conceituação jurídica contida no artigo 63 do Código Penal:
“Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, tenha condenado por crime anterior’,
ou seja, a comprovação documental, como as folhas de antecedentes do apelante juntado aos autos (id. 30324963).

Assim, conquanto o art. 492, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Penal, estabeleça que, no caso de condenação, o juiz presidente, na fixação da pena, deve considerar as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates, tal condição deve ser interpretada em harmonia aos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal. Nesta senda:

CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO DEBATIDA NO PLENÁRIO. AUTODEFESA. PLENITUDE DE DEFESA. RECONHECIMENTO PELO MAGISTRADO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. NATUREZA OBJETIVA DA ATENUANTE. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO RÉU. PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE RESGUARDADOS. HARMONIZAÇÃO DO ART. 492, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, AOS ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 5º, XXXVIII, A, e XLVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Pode o Juiz Presidente do Tribunal do Júri reconhecer a atenuante genérica atinente à confissão espontânea, ainda que não tenha sido debatida no plenário, quer em razão da sua natureza objetiva, quer em homenagem ao predicado da amplitude de defesa, consagrado no art. 5º, XXXVIII, a, da Constituição da República. 2. É direito público subjetivo do réu ter a pena reduzida, quando confessa espontaneamente o envolvimento no crime. 3. A regra contida no art. 492, I, do Código de Processo Penal, deve ser interpretada em harmonia aos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade. 4. Conceder a ordem.
(STF - Habeas Corpus 106.376/36 - Relatora: Ministra Cármen Lúcia - Publicado em 01/06/2011)

Por essa razão, infere-se a viabilidade de aferição na sentença as circunstâncias agravantes e atenuantes de natureza objetiva, como a reincidência, ainda que não tenha sido objeto de debate em plenário, sob pena de se consagrarem grandes injustiças.

A propósito, trago a lume o seguinte acórdão:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. INCONFORMISMO ADSTRITO À DOSIMETRIA DAS PENAS. PRESERVAÇÃO DA PENA-BASE. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESNECESSIDADE DE DEBATE EM PLENÁRIO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DE NATUREZA OBJETIVA. COMPENSAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. ISENÇÃO DAS CUSTAS. – (...) O reconhecimento das circunstâncias agravantes e atenuantes, de natureza objetiva, independe de debate em Plenário, devendo-se interpretar o art. 492, inc. I, a, do CPP em harmonia aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade - Reconhecidas a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, ambas devem ser compensadas - Cabe isentar do pagamento das custas processuais o réu, com base no art. 5º, inc. LXXIV, da Constituição da República.
(TJ-MG - APR: 10362100042161002 MG, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 04/04/2019, Data de Publicação: 12/04/2019).

Portanto, o reconhecimento da agravante em análise independe de qualquer análise subjetiva por parte do julgador, de modo que pode ser facilmente aferida antecedentes criminais acostados aos autos, razão pela qual
mantenho
a reincidência aplicada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial
nego provimento
ao Recurso de Apelação Criminal interposto por Carlos Augusto da Silva, mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020